Tribunal: STF
Processo: HC 203588
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental do Ministério Público contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício, nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Preventiva. Preliminar de violação ao princípio da colegialidade. 3. Writ impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de Poder. Conhecido de ofício. 5. Manutenção da decisão monocrática. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (eDOC 26)



    Nas razões recursais, aponta-se contradição da decisão impugnada. Alega-se que embora essa tenha afirmado que “inexiste motivação concreta a justificar a segregação cautelar, pois somente se refere à ‘gravidade do delito’ de um modo genérico e abstrato”, o decreto prisional teria relacionado elementos específicos dos autos na motivação, como a quantidade de drogas (438g de maconha e 1,5g de LSD) e a apreensão de balanças de precisão. (eDOC 28, p. 6)



    Pleiteia o provimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e manter a prisão preventiva decretada pela origem.



    É o relatório.



    Em consulta ao portal eletrônico do TJSP, constato que a ação penal de origem (1508058-78.2021.8.26.0228) foi julgada procedente em 21.9.2021, condenando-se o paciente à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviço à comunidade. Foi concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.



    Logo, não há mais utilidade no julgamento dos presentes embargos, visto que mesmo com seu provimento não seria revigorado o decreto constritivo.



    Ante o exposto julgo prejudicado o recurso do Ministério Público, por perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente